Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de exoneração de alimentos. Alegação de desemprego. Trabalhador autônomo. Alegação de ausência de condições financeiras. Necessidade de instrução probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante, visando à reforma de decisão que, em ação de exoneração de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar, no caso, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Exige-se, portanto, a demonstração da modificação no binômio necessidade-possibilidade, ou seja, há que se proceder ao exame de provas para que se possa atestar a cessação do dever alimentar.
4. A sentença de alimentos foi proferida em 30/10/2024 e fixou a pensão no valor de 3 salários-mínimos, na proporção de 50% para cada filho, fundamentando-se no fato de que o alimentante auferia renda formal e também renda variável, decorrente de trabalho como autônomo.
5. A mera alegação de desemprego, com a apresentação de documento de encerramento de contrato de prestação de serviços, não é suficiente para concluir que o alimentante não possui condições financeiras de arcar com os custos da pensão alimentícia das crianças, cuja necessidade é presumida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A necessidade de instrução probatória para comprovação de que o alimentante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da prestação impede a concessão da tutela de urgência em ação de exoneração de alimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699, CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764594, 0718056-68.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 12/10/2023.